Tribunal: STF
Processo: Rcl 41777
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 78).
    Preliminarmente, o embargante anota “que não ficou claro […] exatamente o ponto abusivo em que a Reclamada determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, com a respectiva baixa, de uma decisão que […] era passível de recurso” (pág. 9 do doc. eletrônico 82).
    Sustenta, por conseguinte, que “esta Suprema Corte [deve] pronunciar[-se] acerca do prazo que não fora respeitado, apesar de haver sido comprovadamente interposta a presente dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias”, sendo certo que houve afronta aos “princípios da Constituição da República, acerca da ampla defesa e dos recursos a ela inerentes, ao determinar a imediata certificação e baixa no processo originário” (pág. 11 do doc. eletrônico 82).
    Requer, ao final, o acolhimento dos “Embargados de Declaração, dando-lhes efeitos infringentes, para declarar a infração à Constituição Federal, acerca da ampla defesa, em especial quando foi determinado o trânsito em julgado da decisão reclamada, […] sem aguardar-se o prazo legal para que a defesa se manifestasse, prosseguindo-se em todos os seus termos, na forma do pedido constante da presente Reclamação” (pág. 11 do doc. eletrônico 82).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:
    “Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível constatar que, ao negar seguimento ao segundo agravo em recurso extraordinário (ARE no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.494.697/RJ) interposto pela defesa, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo à origem. Essa decisão possui o seguinte teor:
    ‘Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por RAPHAEL GONAGA DUARTE, contra acórdão da Corte Especial, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, assim ementado (fl. 1.520): 
    ‘AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido’. 
    Requer o agravante a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, alegando que tem aplicação na espécie o princípio da fungibilidade.
    Não há mais nada a prover na espécie.
    Trata-se de novo agravo em recurso extraordinário manejado pelo recorrente, insurgindo-se contra acórdão que não conheceu do primeiro agravo em recurso extraordinário, ante a ocorrência de erro grosseiro e por se tratar de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
    Dessarte, observa-se que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Em assim sendo, a prestação jurisdicional, na espécie, já foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso ainda estejam no âmbito do STJ’. 
    Assim, o trânsito em julgado da condenação objeto desta reclamação ocorreu em 8/5/2020.
    Com efeito, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 19/6/2020, quando a decisão contestada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, incidindo, pois, o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil – CPC:
    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’. 
    Ademais, a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (vide Rcl 8.716 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), aplicando-se, ao caso, a Súmula 734/STF, que possui a seguinte redação:
    ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’.
    A propósito do tema, o Ministro Celso de Mello assim manifestou-se nos autos da Rcl 11.025/GO:
    ‘Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado - emanado da Vara Única do Trabalho da comarca de Catalão/GO - teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI 2.652/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA.
    Ocorre, no entanto, que, em consulta à página oficial que o E. Tribunal Superior do Trabalho mantém na 'Internet', constata-se que referida decisão transitou em julgado em momento anterior ao ajuizamento desta sede processual.
    Por tal motivo, torna-se inviável a admissibilidade da presente reclamação.
    É que, como se sabe, a ocorrência do fenômeno da 'res judicata' assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado.
    Essa é a razão pela qual se tem acentuado, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o cabimento da reclamação, contra decisões judiciais, pressupõe que o ato decisório por ela impugnado ainda não tenha transitado em julgado (Rcl 2.347/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Rcl 3.505/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a situação de plena recorribilidade qualifica-se, em tal contexto, como exigência inafastável e necessária à própria admissibilidade da via reclamatória (RTJ 132/620, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ 142/385, Rel. Min. MOREIRA ALVES):
    […]
    Vê-se, portanto, considerada a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte, que 'A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória' (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei).
    Cabe destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar’ (sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (doc. eletrônico 78; grifei).
    Como se vê, a decisão embargada foi suficientemente esclarecedora ao demonstrar que a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo à origem, tendo em vista a interposição equivocada “de novo agravo em recurso extraordinário manejado pelo recorrente, insurgindo-se contra acórdão que não conheceu do primeiro agravo em recurso extraordinário, ante a ocorrência de erro grosseiro e por tratar[-se] de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso”.
    É dizer: mesmo antes desse último recurso ter sido interposto no STJ, cuja decisão é objeto desta reclamação, já havia ocorrido o trânsito em julgado da condenação, tal como determinado, diante da manifesta inadequação do recurso interposto.
    Daí porque decidi que a ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte quando a decisão contestada já encontrava-se sob o manto da coisa julgada material, incidindo, pois, o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil – CPC e o enunciado da Súmula 734/STF. 
    Dessa forma, não existe omissão, obscuridade ou contradição apta a ser desafiada por embargos declaratórios, o que resulta em sua rejeição, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando não houve a apreciação definitiva dos fundamentos pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 2. Superveniência de decisão definitiva do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição. Precedentes. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 96.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão e contradição do acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. Da mesma forma, a decisão não é contraditória, pois não faltam a ela clareza ou certeza quanto ao que foi decidido. Os embargos pretendem, efetivamente, rediscutir o deslinde da causa, fim a que não se prestam os embargos declaratórios. 2. As questões trazidas nos presentes embargos foram suficientemente analisadas pela Primeira Turma e rechaçadas no julgado embargado, tendo o Colegiado, por maioria, não conhecido da impetração, por incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, além de ter considerado não haver, no caso, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia capaz de afastar o óbice do enunciado. 3. Embargos rejeitados” (HC 112.972 ED/PA, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ademais, cumpre acentuar que, nos termos do art. 1.042 do CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso, observa-se que a Corte Especial do STJ não conheceu do agravo em recurso extraordinário, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (pág. 10 do doc. eletrônico 69).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte. 
    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    No julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário decidiu que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esses acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.
    Referida orientação foi posteriormente ratificada no julgamento das seguintes Reclamações: 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Esses dois últimos precedentes foram assim ementados: 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. 
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 
    Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”. 
    Tal entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário do STF no julgamento da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que ratificou-se a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (DJe de 21/6/2013). 
    Com a mesma compreensão, cito os seguintes precedentes: Rcl 21.249/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF e art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator